Tribunal: TJBA
Processo: 8049019-44.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049019-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTES: Município Salvador e outros Advogado(s): EMBARGADO: NILSON MARQUES VIDAL Advogado(s): JOSE EDUARDO ADRIANO MAIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para afastar sanção de demissão aplicada a servidor municipal, sob fundamento de prescrição administrativa, ausência de má-fé e desproporcionalidade da penalidade, alegando omissões, contradições e nulidade por ausência de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do Município; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais, incluindo legitimidade da autoridade coatora, adequação da via, prescrição administrativa, natureza do cargo e proporcionalidade da sanção. 5. Não há omissão quanto ao art. 37, caput e XVI, da CF, pois o julgado reconhece a possibilidade de acumulação de cargo de professor com cargo técnico, desde que haja compatibilidade de horários, e enfrenta a natureza do cargo exercido. 6. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos sem violar o princípio da separação dos poderes, não adentrando no mérito administrativo. 7. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal é afastada pela ausência de prejuízo, evidenciada pela interposição tempestiva do recurso, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 8. O reconhecimento da prescrição administrativa não se mostra contraditório com a análise da legalidade da sanção, pois a Administração tinha ciência dos fatos e não houve má-fé ou clandestinidade. 9. A tentativa de reclassificação retroativa da natureza do cargo com base em legislação superveniente viola a segurança jurídica e a legalidade. 10. O parecer jurídico interno pode ser valorado como elemento probatório para demonstrar dúvida razoável na Administração, sem caráter vinculante. 11. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 12. O prequestionamento ficto é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos. 13. Não se aplica multa por embargos protelatórios diante da finalidade de prequestionamento e exaurimento argumentativo. 14. É incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo, ainda que ausente intimação pessoal da Fazenda Pública. 3. O controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes. 4. A prescrição administrativa incide quando a Administração tem ciência do fato e não há má-fé do servidor. 5. A reclassificação retroativa de cargo com base em norma superveniente viola a segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput e XVI; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Municipal nº 001/1991, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. ACÓRDÃO. Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°. 8049019-44.2025.8.05.0001, tendo como embargantes Estado da Bahia e outro e embargado NILSON MARQUES VIDAL . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: